Tribunal: TJES
Processo: 5001431-80.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001431-80.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GISELE DE OLIVEIRA MOTA

APELADO: VIACAO PRAIA SOL LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CADEIRANTE. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. CULPA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. IMPOSSIBILIDADE. APELO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA. e apelação adesiva por GISELE DE OLIVEIRA MOTA contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de atropelamento de cadeirante por ônibus da ré, reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária e fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00, com juros e correção nos termos estabelecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve culpa concorrente da vítima; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável; (iii) estabelecer o valor adequado da indenização por dano moral; (iv) determinar o termo inicial e o índice aplicável para juros e correção monetária; (v) avaliar a possibilidade de dedução do seguro DPVAT da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da empresa de transporte coletivo se configura de forma objetiva, cabendo-lhe garantir a segurança de passageiros e terceiros afetados pela atividade, razão pela qual responde independentemente de culpa.

4. A alegação de culpa concorrente da autora não se sustenta, pois o local do acidente não possuía calçada acessível, obrigando a cadeirante a transitar pela via, sendo exigido do motorista cuidado redobrado conforme art. 29, § 2º, do CTB.

5. As lesões físicas, a inutilização da cadeira de rodas e a restrição temporária da autonomia da autora configuram dano moral indenizável.

6. O valor de R$ 50.000,00 mostra-se excessivo diante da extensão moderada das lesões e do curto período de internação, impondo-se sua redução para R$ 15.000,00, em consonância com precedentes do TJES.

7. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), aplicando-se a taxa de 1% ao mês, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento, mediante taxa SELIC, que já engloba correção e juros (Súmula 362 do STJ).

8. A dedução do seguro DPVAT não é cabível, pois a indenização por dano moral não decorre de morte ou invalidez permanente, conforme orientação da Súmula 246 do STJ e do precedente REsp 1.365.540/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da Viação Praia Sol LTDA. parcialmente provido. Recurso adesivo de Gisele de Oliveira Mota prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da concessionária de transporte coletivo por atropelamento de terceiro é objetiva e não se afasta pela mera alegação de culpa concorrente da vítima quando inexistem condições acessíveis de trânsito.

2. O dano moral decorrente de lesões físicas e restrição temporária da autonomia da vítima é devido, devendo o quantum observar proporcionalidade e precedentes do Tribunal.

3. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, e a correção monetária ocorre a partir do arbitramento, pela taxa SELIC.

4. A dedução do seguro DPVAT é incabível quando a indenização por dano moral não se funda em morte ou invalidez permanente.

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, arts. 398 e 406; CTB, art. 29, § 2º; Súmulas 54, 246 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJAM, APL 0702572-77.2012.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, DJAM 21/03/2017;
TJES, Apelação Cível nº 0000440-25.2020.8.08.0057, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 22/02/2024;
TJES, Apl 0013020-71.2011.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJES 08/08/2018;
TJES, AC 0015969-28.2016.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJES 28/02/2020;
STJ, AgInt nos EREsp 2036413/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA e julgar prejudicado o apelo adesivo de GISELE DE OLIVEIRA MOTA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001431-80.2022.8.08.0012

APELANTE/APELADO:
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA.

APELADA/APELANTE:
GISELE DE OLIVEIRA MOTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA.
e apelação adesiva por
GISELE DE OLIVEIRA MOTA,
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por GISELE DE OLIVEIRA MOTA em face da VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA., julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

Em suas razões (id. 15894670), sustenta a
VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA
, inicialmente, que a sentença merece reforma, pois não considerou a responsabilidade concorrente da vítima no acidente, que no momento do sinistro estava em via pública de circulação exclusiva para veículos.

Afirma que não restou demonstrado qualquer dano de ordem moral à autora, devendo ser afastada a condenação em indenização por danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença, ante a conduta colaborativa da empresa.

Ainda, aduz que os consectários legais da condenação por dano moral somente são devidos a partir da data do arbitramento, não se aplicando, portanto, a súmula 54 do STJ.

Assevera que deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC como único índice de atualização para o cálculo dos juros e da correção da condenação, na forma do art. 406 do Código Civil.

Por fim, requer a dedução do seguro DPVAT do montante da indenização judicialmente fixada, mesmo na ausência de pedido da autora.

Em sua apelação adesiva (id. 15894675),
GISELE DE OLIVEIRA MOTA
requer a majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contrarrazões nos ids. 15894674 e 15894677.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A autora, cadeirante, foi atropelada por um ônibus da empresa requerida enquanto se deslocava no pavimento, junto ao meio-fio.

O acidente causou ferimentos nas pernas, dores lombares e, em razão da inutilização de sua cadeira de rodas, resultou na restrição de sua locomoção.

Em sua exordial, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de despesas médicas e danos morais no importe de R$100.000,00 (cem mil reais).

Sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a responsabilidade objetiva da requerida, como concessionária de transporte coletivo, pela segurança dos passageiros e de terceiro afetados pela sua atividade. Na sequência, condenou a demandada ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização pelos danos morais.

Em sede de apelação, a viação requerida alegou culpa concorrente da autora por trafegar em via pública, rente ao meio-fio, em uma zona de circulação exclusiva para veículos.

Todavia, esse argumento não se sustenta, pois, como é possível visualizar no vídeo do acidente (id. 15894460), o local onde a requerente foi atingida não possuía calçada com acessibilidade para cadeirantes, obrigando-a a transitar na rua.

Ademais, o dever de cuidado por parte do motorista da empresa requerida, nesse caso, deveria ser redobrado, nos termos do art. 29, §2º, do CTB, visto que se tratava, justamente, de uma cadeirante.

Corroborando:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Culpa. Dano material e moral.
Acidente de trânsito. Culpa solidária. Dever de reparar. Vítima cadeirante. Indenização.
Valor razoável:-
o atropelamento de vítima em via pública, ainda que deficiente de iluminação, não é suficiente para caracterizar culpa concorrente, já que inexiste logradouro adequado aos cadeirantes, sendo estes muitas vezes obrigados a transitar nas ruas, a fim de ter seu direito de ir e vir preservado.
- o pensionamento fixado se mostra razoável e condizente com a prova dos autos, bem como o montante estabelecido a título de danos morais. 50 salários-mínimos. Recursos conhecidos e improvidos. (TJAM; APL 0702572-77.2012.8.04.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira; DJAM 21/03/2017; Pág. 7).

Prosseguindo, quanto à indenização questionada, é certo que as lesões corporais e os danos à sua cadeira de rodas causados pelo acidente foram capazes de causar à autora angústia e sofrimento, estando cabalmente configurados.

Em decorrência do atropelamento, a autora ficou impossibilitada de realizar os seus afazeres diários, bem como locomover-se com independência e autonomia, pois teve a sua cadeira de rodas totalmente destruída.

Diante disso, a requerida disponibilizou uma cadeira de rodas provisória para a vítima. Contudo, a autora alegou que essa cadeira era inferior à sua e inadequada às suas necessidades, especificamente por não oferecer mobilidade para os braços.

Cumpre registrar que somente foi comprada e entregue à autora, pela requerida, uma cadeira de rodas adequada e similar a anterior após decisão nos autos que concedeu a liminar pleiteada (id. 15894475).

Por outro lado, considerando que o
quantum
indenizatório relativo aos danos extrapatrimoniais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor arbitrado está em desacordo com tais diretrizes.

A autora, embora tenha sofrido restrição em sua liberdade de locomoção, apresentou ferimentos leves em decorrência do acidente. Adicionalmente, permaneceu internada em ambiente hospitalar por apenas um dia, conforme documento de identificação nº 15894471.

Assim, em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal, tenho por reduzir para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a indenização a título de danos extrapatrimoniais,
por representar patamar condizente com as peculiaridades do caso em comento e atender a finalidade a que se destina.

Assim já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
QUEBRA-MOLAS IRREGULAR. NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. TERMO INICIAL JUROS.
EVENTO DANOSO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Devida a majoração da indenização por dano de ordem moral, considerando viu-se a
Apelante submetida a graves lesões, com fraturas na clavícula e no maxilar, além de lesão de natureza cranioencefálica, com fratura da face, necessitou sujeitar-se a procedimento cirúrgico, ficando dias internada, do que decorre todo um quadro de recuperação e consequente dor física e também psíquica que lhe fora impingida por erro tão banal e óbvio que retificado logo em seguida ao sinistro, o que torna ainda mais indignante toda situação a que fora submetida a Autora, lhe sendo imposto, ainda, redução de sua capacidade de trabalho, deixando de efetuar o seu ofício manual no campo.

III – O valor arbitrado está em desacordo com a realidade dos fatos, com a jurisprudência deste Colendo Tribunal e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual majora-se para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a indenização a título de danos morais.
IV – Por ser matéria de ordem pública, deve se estabelecer o evento danoso como termo inicial para incidência de juros moratórios dos danos materiais e morais, que correm pela taxa SELIC. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 0000440-25.2020.8.08.0057, 3ª Câmara Cível, Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, DJe 22/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS.
VALOR MANTIDO. DANOS ESTÉTICOS. EXTENSA LESÃO NAS NÁDEGAS. MAJORAÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS REFORMADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Resta evidente que a apelante, mulher de tenra idade,
apresenta cicatrizes extensas na região do joelho e das nádegas, além de cicatrizes menores na região do rosto e dos ombros e lesão permanente que a impede de flexionar o dedo mínimo da mão direita
. 2.
O valor arbitrado na origem a título de danos morais, qual seja, R$15.000,00 (quinze mil reais), é suficiente a indenizar a apelante pelos danos morais sofridos, mormente considerando o porte econômico da empresa prestadora do serviço de transporte, bem como as extensões das lesões. Ademais, cuida-se de valor alinhado ao entendimento deste E. TJES em casos similares em que a vítima do acidente de trânsito passou por tratamentos médicos e manteve sequelas em razão do sinistro.
Precedentes. 3. Quanto ao dano estético, o valor arbitrado na origem, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais), não é suficiente a indenizar a apelante, dada a extensão das lesões. Não há como desconsiderar que a sequela na nádega da recorrente é extensa, o que decerto, como veementemente sustentado pela recorrente, traz prejuízos de ordem estética especialmente por ser mulher e jovem. Em outras palavras, evidente que essa cicatriz abala a estética da recorrente, nos parâmetros que ela mesma julga adequados ao seu sexo e idade. 4. Considerando que existem também lesões nos ombros, rosto e joelho da recorrente - ainda que menores -, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável para indenizar o prejuízo estético sofrido. 5. Quanto aos honorários advocatícios, igualmente, o valor fixado na sentença (mínimo legal), está aquém ao trabalho empregado pela causídica da apelante nos autos, tendo a ação tramitado por sete anos e com produção de prova pericial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada de ofício. (TJES; Apl 0013020-71.2011.8.08.0035; 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 31/07/2018; DJES 08/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RÉU ASSISTIDO PELA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR DAS INDENIZAÇÕES MATERIAL, MORAL E DOS LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO REPARAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE A INDENIZAÇÃO MATERIAL E DOS JUROS E DA CORREÇÃO SOBRE A INDENIZAÇÃO ESTÉTICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Considerando que a parte recorrente se encontra assistida pela Defensoria Pública e que foi deferida a Assistência Judiciária Gratuita em seu favor, acolhe-se o pedido de declaração da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. 2) Superada esta questão, no que toca ao valor das indenizações, em que pese a carência de fundamentação do recurso, que atrairia, a uma primeira impressão, a hipótese de ausência de dialeticidade recursal, suplanta-se a formalidade, apreciando o pedido em si, em prestígio ao princípio do acesso à Justiça, já que a parte requerida se encontra assistida pela Defensoria Pública. 3) No que toca à indenização material (R$ 4.418,18), relativa aos gastos com transporte específico necessário em decorrência do acidente e de medicação e insumos para higienização dos curativos, há comprovação das despesas nos autos, não havendo que se falar em exorbitância. 4)
Em relação ao valor da indenização moral, a verba arbitrada (R$ 15.000,00) atende a finalidade a que se destina, em razão da proporção dos prejuízos suportados pela parte autora, na medida que, em razão do acidente causado pelo réu, teve de ser hospitalizada, onde aguardou dois dias pela vaga para internação,
tendo de se submeter a intervenção cirúrgica, com fixação de placa e parafusos da fratura localizada na tíbia direita. Ainda sobrevela o fato de que a autora foi acometida por infecção bacteriana em razão de rejeição dos implantes colocados, tendo de ser novamente reinternada
. 5) Para apurar a justeza do valor arbitrado para a indenização estética, conforme fotografias acostadas aos autos, as lesões ocorreram na perna, podendo ser facilmente encobertas por roupas ordinárias, não se justificando a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) fixada na origem, devendo o montante ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6) Em relação aos lucros cessantes, a quantia foi arbitrada com base no que a autora declarou na exordial, o que é mais benéfico ao réu do que o entendimento jurisprudencial de fixação da verba no valor do salário-mínimo, caso não comprovada a renda, motivo pelo qual, em razão da vedação à reformatio in pejus e à prolação de decisão extra petita, mantém-se a sentença quanto a este aspecto. 7) A sentença merece ser parcialmente reformada, de ofício, quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização moral, que deve ocorrer a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso das verbas, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. 8) O mesmo ocorre quanto à indenização por danos estéticos, devendo o termo inicial dos juros, dada a relação extracontratual (S. 54 do STJ), ser a data do sinistro, e da correção, a data do arbitramento (S. 362 do STJ). 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0015969-28.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

Por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção a partir deste arbitramento, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula no 362 do STJ).

Na sequência, a Viação Praia Sol LTDA. pleiteia a dedução do valor referente ao seguro DPVAT da indenização fixada.

De fato, conforme a Súmula 246 do STJ, “
o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”.

Contudo, o entendimento do STJ é de que

"
É cabível a compensação do valor recebido a título de indenização do seguro DPVAT com a indenização arbitrada a título de danos morais
desde que esta tenha sido arbitrada com fundamento na morte ou na invalidez permanente
(REsp n. 1 .365.540/DF, Segunda Seção)",
(STJ - AgInt nos EREsp: 2036413 CE 2022/0344754-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023), não sendo este o caso dos autos.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM COLETIVO. COMPENSAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1
. É cabível a compensação do valor recebido a título de indenização do seguro DPVAT com a indenização arbitrada a título de danos morais desde que esta tenha sido arbitrada com fundamento na morte ou na invalidez permanente
(REsp n. 1 .365.540/DF, Segunda Seção). 2.
Na hipótese dos autos, depreende-se da sentença e do acórdão estadual que a indenização por dano moral não foi arbitrada em razão de eventual invalidez sofrida pela vítima, mas sim em razão do acidente em si e dos transtornos por ele ocasionados, de modo que era mesmo descabida a compensação com a indenização recebida a título de Seguro
DPVAT. Desse modo, inexiste a apontada divergência jurisprudencial. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EREsp: 2036413 CE 2022/0344754-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/09/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento à apelação da ré, mantendo a sentença de procedência da ação indenizatória por danos materiais e morais, fixando indenização de R$ 10 .000,00 para danos morais e estéticos, e negando a dedução do seguro DPVAT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos artigos 489, § 1º, e 1 .022, parágrafo único, II, do CPC, por omissão e negativa de prestação jurisdicional, e se o valor da indenização por danos morais e estéticos é excessivo. 3. A questão também envolve a análise da dedução do seguro DPVAT do montante indenizatório e a fixação dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.5. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concluiu que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, comprovando a condição de passageira da autora e o nexo de causalidade .6. O valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos foi considerado moderado e proporcional, não havendo enriquecimento indevido da vítima.7.
A dedução do seguro DPVAT não é cabível, pois os danos moral e estético não estão cobertos pelo seguro
.8. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária foi fixado conforme a jurisprudência do STJ, incidindo a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.9. Não se configura sucumbência recíproca quando o demandado é condenado em montante inferior ao postulado na petição inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1 . A Corte de orig1.não cometeu omissão ou negativa de prestação jurisdicional ao decidir de forma fundamentada. 2. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser moderado e proporcional, sem enriquecimento indevido. 3. A dedução do seguro DPVAT não é cabível para danos moral e estético.4. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da citação e do arbitramento, respectivamente. 5. Não há sucumbência recíproca quando o demandado é condenado em montante inferior ao postulado na petição inicial. “Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022, parágrafo único, II, 373; CC, arts . 186, 212, 405, 407, 884, 927; Lei n. 6.194/74, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.751.891/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021; STJ, EREsp n.
1.191.598/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/4/2017. (STJ - REsp: 2198073 RJ 2024/0365457-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

De conseguinte,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Viação Praia Sol LTDA., a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária deste arbitramento.

Via de consequência,
PREJUDICADO
o recurso interposto por Gisele de Oliveira Mota.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)